Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0721949-67.2023.8.07.0000 Embargante(s) Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Embargado(s) Gilmar da Silva Rosa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão desta Relatoria (Id 47587310) que, monocraticamente, indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada pela ora embargante. A decisão embargada tem o seguinte teor: (...) a despeito das alegações formuladas pela recorrente em suas razões recursais, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela vindicada. De início, saliento que, na origem, a parte ora agravada ajuizou ação de revisão contratual em desfavor do ora agravante, buscando, em suma (Id 73049193, pp. 22-223 do processo de referência): (...) i.1) revisar judicialmente a cláusula preço do contrato de empréstimo de no 040800048407 para adaptála à taxa média de mercado de 6,65% ao mês, reduzindo, por conseguinte, o valor de cada parcela de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) para R$ 288,63 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos); i.2) uma vez realizada a referida readaptação da cláusula e, diante do valor já pago pela parte autora, seja a dívida declarada quitada após o pagamento das 12 parcelas no valor de R$ 343,89 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), cada uma i.3) ante a caracterização da mora accipiendi e a cobrança de encargos ilegais, declarar descaracterizada a mora, para afastar a cobrança de quaisquer espécies de encargos moratórios da parte autora; i.4) condenar a Ré a restituir a quantia de R$ 3.934,08 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), cobrada indevidamente a título de juros remuneratórios e encargos moratórios, em dobro, totalizando o montante R$ 7.868,16 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), devidamente acrescida da correção monetária e juros legais a partir de cada pagamento; i.5) seja a Ré condenada a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).; (...) A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “(i) revisar a cláusula do contrato de empréstimo de no 040800048407 referente à taxa de juros para adaptá-la à taxa média de mercado de 6,65% ao mês, reduzindo proporcionalmente o valor das parcelas, bem assim (ii) condenar a ré a restituir as quantias excedentes pagas pelo autor, na forma simples, devidamente acrescida da correção monetária a contar de cada pagamento e juros legais a contar da citação” (Id 91918142 do processo de referência). Interposto recurso de apelação, a matéria restou assim decidida pelo Acórdão n. 1422555 desta e. 1a Turma Cível (Id 131099139 do processo de referência): I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. I.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. II - TAXA DE JUROS. II.1 - ABUSIVIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA NO PERCENTUAL DE JUROS CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. TAXA REDIMENSIONADA PELO JUÍZO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES. COBRANÇA E PAGAMENTOS ANTERIORMENTE FEITOS COM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES PACTUADAS. COMPORTAMENTO QUE NÃO ATENTA CONTRA A BOA-FÉ CONTRATUAL. DOBRA INDEVIDA. II. 2 - ATRASO NO DEBITAMENTO DE ALGUMAS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUTUÁRIO. FALHA OPERACIONAL DO AGENTE FINANCEIRO. MORA NÃO CONFIGURADA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE PELO DEBITAMENTO EM ATRASO AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA NA COBRANÇA A ELE DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL NÃO OBSERVADO. DOBRA DEVIDA NA DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS INDEVIDAMENTE COBRADOS. ERRO INJUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INCIDÊNCIA. II. 3 - DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE PREVISÍVEL, MAS NÃO DESEJADA, NO DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRATEMPO NATURAL À VIDA MODERNA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos. 3. Não houve recurso contra a sentença no capítulo em que certificou a abusividade da taxa de juros cobrada ao autor/apelante, pela ré/apelada, nem contra a determinação para restituir a quantia reconhecida em primeira instância como paga em excesso. 4. A mudança, por decisão judicial, da regra a ser observada no que concerne ao valor a pagar pelo tomador do empréstimo bancário altera o padrão de comportamento exigível dos contratantes, com o que só se pode falar em má-fé pela cobrança de valor diverso do fixado na sentença se desrespeito houver ao novo modelo estabelecido pelo Poder Judiciário. 5. O reconhecimento judicial de que houve abusividade pelo elevado percentual da taxa de juros aplicada ao contrato exige, sob pena de enriquecimento ilícito do agente financeiro, a restituição da importância paga a maior. Não se trata a situação concreta, todavia, de hipótese autorizadora da incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução há de ser feita na forma simples da quantia recebida a maior, com as devidas atualizações. Sanção civil que se mostra apropriada ao caso concreto em que necessário reprimir o enriquecimento sem causa, tal como expresso como cláusula geral no artigo 884 do Código Civil. 6. Inadmissível que a instituição financeira transfira ao mutuário os efeitos do erro operacional em que incorreu. Não pode, assim, contabilizar em desfavor dele encargos moratórios pela ausência de debitamento das parcelas não liquidadas na data de vencimento por problemas de sua exclusiva responsabilidade. Restituição a ser feita em dobro, porque inequívoca a quebra de padrão de comportamento esperado de lealdade contratual ao cobrar o agente financeiro do mutuário encargos por inadimplemento parcial em que ele não incorreu. 7. Dano moral. Uma vez firmada relação negocial, conquanto esperado o cumprimento adequado de todas as obrigações ajustadas, certo que eventual inadimplemento não foge à previsibilidade, tanto que ajustam os contratantes penalidades a serem impostas a quem descumpra o avençado. Assim, a situação vivenciada pelo consumidor de perturbação de sua tranquilidade pela quebra de confiança na lealdade da cocontratante inserida está nos normais dissabores e contratempos da vida contemporânea para quem atua na seara financeira do mercado de consumo. Dano extrapatrimonial não verificado. 8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, provido em parte. Honorários alterados e majorados. (Acórdão 1422555, 07180791020208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mencionado acórdão transitou em julgado em 12/7/2022, conforme atesta certidão catalogada ao Id 131099143 do processo de referência. Iniciado o cumprimento de sentença (Id 135068895 do processo de referência), os autos foram enviados para a contadoria judicial, que concluiu pela existência de valor remanescente devido em 21/12/2022 no montante de R$ 6.796,73 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos – Id 145855441 do processo de referência). Nos cálculos da Contadoria Judicial foram feitas as seguintes considerações, in verbis: a) Valor contratado: R$ 2.369,22 b) Parcelas: 12 de R$ 548,00 contratadas - juros de 22% ao mês - 01/08/2019 a 01/07/2020 c) Taxa Média de mercado - BACEN -: 6,65% ao mês - Parcela: R$ 292,75 d) VALOR COBRADO A MAIOR EM CADA PARCELA (DEVOLUÇÃO): R$ 255,24 (1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a, 11a, 12a) e) VALOR COBRADO A MAIOR EM CADA PARCELA (DEVOLUÇÃO): R$ 529,25 (3a, 8a, 9a) (...) a) VALOR DEVIDO - até 07/06/2021 11.280,42 b) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (80% de 10% da condenação) 902,43 c) VALOR TOTAL DEVIDO - em 07/06/2021 (a + b) 12.182,85 d) DEDUÇÃO - VALOR DEPOSITADO em 07/06/2021 (pág. 185pdf) - ID 94048387 7.121,76 e) SALDO REMANESCENTE DEVIDO - em 07/06/2021 (c - d) 5.061,09 VALOR TOTAL REMANESCENTE DEVIDO - em 21/12/2022 6.796,73 O réu/executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 149382115 do processo de referência), alegando excesso de execução em razão da desconsideração, nos cálculos da contadoria, dos demais encargos contratuais não afastados pela sentença e pelo acórdão. Em réplica, a parte autora/exequente/agravada aduziu o seguinte (Id 149850643 do processo de referência, grifos nossos): (...) Inicialmente, cabe destacar que não houve inadimplência. O extrato ID 97168834 demonstra, claramente, todos os descontos e que, nos poucos meses em que não foi efetivado o desconto, havia saldo disponível. Logo, não há que se falar em incidência de encargos moratórios. A ausência de mora foi reconhecida no Acórdão (p. 1 do ID 131099138): “(...) Porém, conforme extratos juntados pelo apelante na peça de ingresso (Id’s 29140047, 29140052, 29140055) os descontos não seguiram a ordem regular de vencimento mensal, uma vez que a apelada deixou de descontar as parcelas nos meses de setembro e outubro de 2019. Os descontos que deixou a ré de efetivar no período acima mencionado não o foram, como demonstram os aludidos extratos, por falta de saldo na data de vencimento das respectivas parcelas. Por falha operacional de exclusiva responsabilidade da instituição financeira o pagamento no tempo e modo ajustado deixou de ser realizado, pois não foram debitadas, em conta-corrente do apelante, as parcelas devidas. Nesse contexto, não tem cabimento a imposição de encargos moratórios ao devedor, que em nada contribuiu para que ocorresse o atraso no adimplemento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada, visto que autorizada a instituição financeira a proceder o devido lançamento da quantia devida a tempo certo. Não o tendo feito, há de suportar as consequências jurídicas de sua desídia”. (Negritamos) Ou seja, as parcelas foram pagas. O que se discutiu na presente ação, e foi reconhecido, é a abusividade decorrente do elevado percentual da taxa de juros aplicada ao Contrato. Quanto ao “desconto por antecipação” a impugnante não esclarece a razão porque seria amparada por situação que favorece o devedor que paga antecipadamente o débito. Além disso, qualquer pretensão não resolvida pela Sentença e Acórdão fere a coisa julgada. Diante do exposto, pede o não acolhimento da Impugnação apresentada e homologação dos cálculos da Contadoria (grifos nossos) Os autos retornaram à Contadoria, que assim se manifestou (Id 154868302 do processo de referência): Senhora Juiz Vieram os autos a esta Contadoria, nos termos do Despacho ID 150489192 para manifestação tendo em vista a impugnação quanto aos cálculos apresentados pelo Setor de Contas do Juízo em ID 145855441.”. Após detida análise na impugnação patrocinada pela parte requerida, esta Contadoria ratifica os cálculos por nós confeccionados. Isso porque estão em consonância com as respectivas decisões judiciais que constam nestes autos, ou seja, a sentença e o acórdão. Os cálculos apresentados pela parte requerida estão confusos e nós não conseguimos entendê-lo e, principalmente, fazer o liame com a sentença e o acórdão. Além do mais a parte impugnante levanta questões do campo do Direito, onde este Setor de Contas está, por lei, impedido de opinar. Assim, devolvemos os autos para superior apreciação Sobreveio a decisão agravada, homologando os cálculos da contadoria judicial e rejeitando a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos (Id 158232218 do processo de referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz o executado que há excesso nos cálculos apresentados pela parte credora e há erros nos apresentados pela Contadoria Judicial. A fim de evitar possíveis alegações, necessário se faz transcrever o dispositivo da sentença e do acórdão, senão vejamos: O dispositivo da sentença determinou: "Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: (i) revisar a cláusula do contrato de empréstimo de no 040800048407 referente à taxa de juros para adaptá-la à taxa média de mercado de 6,65% ao mês, reduzindo proporcionalmente o valor das parcelas, bem assim (ii) condenar a ré a restituir as quantias excedentes pagas pelo autor, na forma simples, devidamente acrescida da correção monetária a contar de cada pagamento e juros legais a contar da citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcarão as partes com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, na seguinte proporção: 70% serão pagos pelo réu e 30% pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida quando do recebimento da inicial". (destamos) O acórdão por sua vez determinou: "Com essa argumentação, conheço em parte do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos do art. 42 do CDC, determinar a restituição em dobro dos valores debitados em contacorrente do apelante a título de encargos moratórios, os quais alcançaram o montante de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais). Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa". Pela leitura da sentença e do acórdão, resta cristalino que a parte devedora deve: a) revisar a cláusula do contrato, aplicando a taxa de juros de 6,65% ao mês, para reduzir o valor das parcelas, de modo proporcional; b) devolver de forma simples as parcelas pagas nos meses que ultrapassaram os 12 (doze) meses, ou seja, restituir o valor R$ 548,00 dos meses de outubro/2020, novembro/2020, janeiro/2021,fevereiro/2021, março/2021, abril/2021 e maio/2021. b) devolver em dobro os valores debitados em conta-corrente do credor, no montante de R$ 822,00; c) pagar os honorários advocatícios, correspondente a 80% de 11% da condenação. Verifica-se pela leitura dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 145855441) que os mesmos encontram-se em consonância com os termos fixados na sentença e acórdão proferido em sede de apelação. E, os cálculos apresentados pela parte devedora não considerou os meses que o credor pagou a mais, quais sejam, os meses de outubro/2020 a maio/2021. Oportuno ressaltar, os valores não devem incidir qualquer encargo moratório em desfavor do credor, como pretende o devedor, uma vez, conforme ressaltado no próprio voto da e. Relatora, os descontos não se deram por falha operacional de exclusiva responsabilidade da instituição financeira. Posto isso, rejeito à impugnação apresentada pela parte devedora. Na oportunidade, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 145855441). Fica a parte devedora a comprovar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em sede recursal, pleiteia o recorrente a reforma da decisão agravada por entender que os cálculos da contadoria deveriam ter considerado os demais encargos contratuais, que pontua não terem sido afastados pela sentença. Ocorre que, como bem salientado pela parte autora/exequente/agravada na manifestação de Id 149850643 do processo de referência, o voto condutor do acórdão n. 1422555 desta e. 1a Turma Cível expressamente consignou que “conforme extratos juntados pelo apelante na peça de ingresso (Id’s 29140047, 29140052, 29140055) os descontos não seguiram a ordem regular de vencimento mensal, uma vez que a apelada deixou de descontar as parcelas nos meses de setembro e outubro de 2019. Os descontos que deixou a ré de efetivar no período acima mencionado não o foram, como demonstram os aludidos extratos, por falta de saldo na data de vencimento das respectivas parcelas. Por falha operacional de exclusiva responsabilidade da instituição financeira o pagamento no tempo e modo ajustado deixou de ser realizado, pois não foram debitadas, em conta-corrente do apelante, as parcelas devidas. Nesse contexto, não tem cabimento a imposição de encargos moratórios ao devedor, que em nada contribuiu para que ocorresse o atraso no adimplemento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada, visto que autorizada a instituição financeira a proceder o devido lançamento da quantia devida a tempo certo. Não o tendo feito, há de suportar as consequências jurídicas de sua desídia. Inadmissível que a instituição financeira transfira ao mutuário os efeitos do erro em que incorreu. Não pode, assim, contabilizar em desfavor dele encargos moratórios pela ausência de debitamento das parcelas não liquidadas na data de vencimento por problemas operacionais de sua exclusiva responsabilidade.” (Id 131099138, pp. 7-8 do processo de referência). Assim, absolutamente descabidas as alegações do recorrente na medida em que a ausência da inclusão dos encargos contratuais nos cálculos efetuados pela contadoria se deu em razão do título judicial transitado em julgado, e não em detrimento dele, como quer fazer crer o recorrente. Nesse diapasão, pela singela leitura das razões recursais, é possível verificar a tentativa da parte recorrente em modificar, pela via transversa, o provimento judicial que lhe é desfavorável já transitado em julgado. Nessa ordem de ideias, não reconheço a probabilidade do direito no caso, por não vislumbrar motivo apto a embasar a reforma da decisão agravada ou a alteração dos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelo recorrente. (grifos no original) Em razões recursais (Id 47831310), a recorrente sustenta, em síntese, ser omissa a decisão embargada, porque não considerado depósito realizado pela ora embargante, no valor de R$ 6.796,73 (seis mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), em garantia do juízo. Diz que a garantia dada autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado para sobrestar o processo de execução do valor discutido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão apontados. Na hipótese, a embargante alega ter o decisum restado omisso sob o argumento de não ter sido analisado o depósito por ela realizado, no valor de R$ 6.796,73 (seis mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), a título de garantia do juízo, que, em sua visão, seria apto a ensejar o efeito suspensivo quanto à execução do valor discutido. Todavia, ao contrário do que faz crer a embargante, o depósito judicial, a título de garantia do juízo, não é apto, por si só, a ensejar o deferimento da tutela recursal, caso não estejam presentes, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe expressamente o CPC, ao tratar da impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifos nossos) No caso vertente, restaram devidamente afastadas as alegações da recorrente, tendo sido demonstrado que a ausência da inclusão dos encargos contratuais nos cálculos efetuados pela contadoria se deu em razão do título judicial transitado em julgado, e não em detrimento dele, como quis fazer crer a recorrente. Assim, não foi reconhecida a probabilidade do direito no caso, por não ter sido vislumbrado motivo apto a embasar a reforma da decisão agravada ou a alteração dos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Outrossim, restou afastado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Importa frisar, no ponto, que o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (Ag.Int. no AREsp. n. 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017), tampouco está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de Id 47587310. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora